Tribunal: TJES
Processo: 5041533-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041533-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO BRAGA ARAUJO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE POR ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. INTERDIÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À CONCLUSÃO DO PAD. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO E REGULAR. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança. O Apelante buscava a declaração de nulidade de Processo Administrativo Disciplinar Demissionário, alegando ser portador de Esquizofrenia Paranoide, condição que o tornaria inapto para responder ao referido PAD e que fundamentaria a manutenção de seu cargo de soldado na Polícia Militar do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Apelante, à época do PAD, era inimputável em razão de sua condição de saúde mental; (ii) analisar se a exclusão do Apelante do quadro da Polícia Militar foi realizada em conformidade com os princípios legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Junta Militar de Saúde concluiu, em avaliação realizada em 2021, que o Apelante estava apto a responder ao processo administrativo, não sendo considerado em estado de insanidade mental à época da instauração e condução do PAD.

4. A interdição judicial do Apelante, realizada posteriormente, possui natureza constitutiva, produzindo efeitos ex nunc, e não vincula retroativamente a esfera administrativa, conforme entendimento consolidado do STJ e jurisprudência do TJES.

5. Não há comprovação nos autos de que o Apelante, durante o PAD, apresentava condição patológica de inimputabilidade. O laudo pericial médico que atesta esquizofrenia paranoide é posterior à decisão administrativa final que determinou sua exclusão, em 2023.

6. A decisão administrativa foi devidamente fundamentada, respeitando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, com base em provas colhidas no curso do PAD, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

7. A intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo disciplinar é limitada à análise da legalidade, não cabendo modificar ou substituir sanções impostas pela Administração.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “mandado de segurança” impetrado por FÁBIO BRAGA ARAÚJO, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, no qual o primeiro alega ato coator praticado pelo CHEFE DE ESTADO MAIOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. Em primeira instância, o Impetrante objetiva declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar Demissionário (Conselho de Disciplina nº 009/2021), sob o fundamento de que é portador de Esquizofrenia Paranoide, condição que o tornaria inapto para responder ao referido processo administrativo disciplinar (PAD).

Pela sentença de id 8191611, o Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória, Comarca da Capital, denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito ao concluir pela inexistência de vícios ou nulidades nos autos do CD de Portaria nº 009/2021 que concluiu pela culpa e penalidade imposta ao Impetrante.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação (id 8191614), pugnando, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que: (i) está interditado na seara judicial com perícia médica a qual concluiu que é portador de Esquizofrenia Paranoide estando, dessa forma, inapto para responder ao PAD; (ii) em atendimento ao princípio da isonomia dos atos administrativos, não poderia ser excluído da corporação, uma vez que alega jurisprudência de outros policiais interditados e que tiveram seus PADs arquivados; (iii) requer, ao fim, a concessão da tutela de urgência para que seja suspenso o Conselho de Disciplina nº 009/2021, até que seja proferida sentença definitiva no processo judicial de interdição.

Contrarrazões do Apelado no id 8191617 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5041533-74.2023.8.08.0024

APELANTE: FÁBIO BRAGA ARAÚJO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “mandado de segurança” impetrado por FÁBIO BRAGA ARAÚJO, ora Apelante, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, no qual o primeiro alega ato coator praticado pelo CHEFE DE ESTADO MAIOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. Em primeira instância, o Impetrante objetiva declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar Demissionário (Conselho de Disciplina nº 009/2021), sob o fundamento de que é portador de Esquizofrenia Paranoide, condição que o tornaria inapto para responder ao referido processo administrativo disciplinar (PAD).

Pela sentença de id 8191611, o Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória, Comarca da Capital, denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito ao concluir pela inexistência de vícios ou nulidades nos autos do CD de Portaria nº 009/2021 que concluiu pela culpa e penalidade imposta ao Impetrante.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação (id 8191614), pugnando, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que: (i) está interditado na seara judicial com perícia médica a qual concluiu que é portador de Esquizofrenia Paranoide estando, dessa forma, inapto para responder ao PAD; (ii) em atendimento ao princípio da isonomia dos atos administrativos, não poderia ser excluído da corporação, uma vez que alega jurisprudência de outros policiais interditados e que tiveram seus PADs arquivados; (iii) requer, ao fim, a concessão da tutela de urgência para que seja suspenso o Conselho de Disciplina nº 009/2021, até que seja proferida sentença definitiva no processo judicial de interdição.

Contrarrazões do Apelado no id 8191617 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Decido.

Para melhor compreensão da
quaestio iuris
, mister realizar breve esclarecimentos acerca dos fatos em análise.

Infere-se dos autos que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar Demissionário (Conselho de Disciplina nº 009/2021) em desfavor do Apelante para apuração da conduta acerca da infração disposta no art. 15, inciso I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDME), cujo teor dispõe o seguinte:

Art. 15. São infrações disciplinares passíveis de apuração por meio de Processo Administrativo Disciplinar Demissionário aquelas em que o militar estadual:

I - ofender gravemente os princípios da ética militar estadual e em desacordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar estadual ou o decoro da classe;

No curso de tal processo administrativo (CD 009/2021), em sede de decisão da lavra do Sr. Chefe do Estado Maior Geral da PMES publicada no BGPM nº 31 de 27 de julho de 2023, foi negado provimento ao Recurso Ordinário manejado pelo Apelante na via administrativa, entendendo pela sua demissão, pelo seguinte fundamento:

“[...] Analisando os autos verifica-se que toda instrução processual terminou no dia 01.07.2022, conforme fl. 680 dos autos, com o devido encaminhamento das peças para a autoridade delegante.

Dentro do espectro processual, até então, em nenhum momento o impetrante nega o fato e sua autoria, conforme interrogatórios, testemunhas, investigação preliminar, dentre outros. Logo, materialidade e autoria da infração ao artigo 15, inciso I do CEDME, sobejamente demonstradas.

Além disso, não se verificou durante toda marcha processual quaisquer excludentes de culpabilidade, havendo nos autos documentos que demonstram imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Sendo, portanto, o recorrente culpável.

Soma-se que a Junta Militar de Saúde da PMES, devidamente instada a se manifestar sobre as condições de saúde do SD FÁBIO BRAGA DE ARAÚJO, na fl. 78, disse claramente que o militar está apto para responder ao PAD; que o militar não é considerado em estado de insanidade mental; que há registro de dispensas e tratamentos psiquiátricos desde julho de 2018, mas que o militar está apto a responder processos administrativos e disciplinares.

Ainda assim, a defesa argumenta que o recorrente "é portador de doença mental grave, crônica e irreversível, qual seja ESQUIZOFRENIA PARANOIDE - CID10-F20.0, sendo incapaz para todos os atos da vida civil (interditado judicialmente por doença psiquiátrica)", sustentando ainda que, nessa senda, quando instaurado o procedimento administrativo disciplinar, o recorrente já apresentava a referida patologia psiquiátrica. Acrescenta também que "durante o decorrer da marcha processual, sua doença agravou a ponto de ser, como dito, interditado judicialmente para todos os atos da vida civil".

Todavia, data máxima vênia, tal argumento não poderá prosperar, pois, além da Junta Médica de Saúde ter emitido, nos termos da legislação, parecer pela aptidão do Militar em responder ao processo, a decisão judicial trazida à baila pela defesa não têm o condão de vincular a esfera administrativa no caso concreto, senão vejamos:

[...] É O RELATÓRIO. DECIDO. Isto posto, considerando que existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não vislumbrando, ainda, a necessidade de se exigir caução, nem tão pouco de justificação prévia, DEFIRO a tutela provisória de urgência, de acordo com o art. 300 e seus §§ do CPC, nomeando DIRCE MARIA RIBEIRO BRAGA, como curadora provisória de FÁBIO BRAGA ARAÚJO, pelo prazo de 01 (um) ano. LAVRE- SE o competente termo. Assinado, EXPEÇA-SE a certidão respectiva. Considerando o disposto no art. 85, da Lei no 13.146/15, a curatela provisória fica limitada aos atos relacionados a direitos de natureza patrimonial e negocial da pessoa curatelada [...]. (Processo n° 5007241- 30.2023.8.08.0035 1a Vara de Órfãos e Sucessões Vila Velha - Comarca da Capital - 1a Vara de Órfãos e Sucessões/TJES).

Verifica-se que se trata de uma decisão em tutela provisória que sequer menciona a esfera administrativa, restringindo seus limites a questões de direitos patrimoniais e negociais, não tendo o condão de infirmar as decisões emitidas no vertente caso.

Assim, conclui-se, diante do que foi exposto, pelo
INDEFERIMENTO
dos termos deste requerimento.” (id 8191177).

Por sua vez, o Apelante sustenta que é portador de Esquizofrenia Paranoide, motivo pelo qual está interditado judicialmente nos autos do processo de interdição nº 5007241-30.2023.8.08.0035, de modo que tal condição o tornaria inapto para responder ao referido Processo Administrativo e, por conseguinte, não poderia ser excluído das fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Assim, impetrou o presente
mandamus
para que seja assegurada a manutenção do seu cargo público de Soldado no quadro da Polícia Militar.

Todavia, após examinar detidamente os autos, penso ser irretocável a sentença vergastada.

In casu
, cumpre-se averiguar a condição de inimputabilidade e aptidão do Apelante para responder ao Processo Administrativo Disciplinar Demissionário (Conselho de Disciplina nº 009/2021) quando da instauração do referido Processo e apuração dos fatos.

Em que pese as alegações do recorrente de que
“já apresentava quadro de Esquizofrenia Paranoide desde junho de 2018”
(fl. 04, id 8191614), o recorrente não logrou êxito em produzir comprovação expressa de tal alegação.

Em sentido oposto, cumpre destacar, existem nos autos prova divergente à tese de interdição do Apelante, posto que, à época do Processo Administrativo Disciplinar Demissionário (Conselho de Disciplina nº 009/2021), a Diretoria de Saúde da PMES submeteu o Apelante à Junta Militar de Saúde, em 2021, para avaliar seu estado de saúde mental, cuja conclusão técnica foi de que o recorrente não se encontrava em estado de insanidade mental, com o consequente parecer de
“APTO para responder ao PAD”
(fl. 05, id 8191600).

Nessa intelecção, em que pese a suscitada inimputabilidade, não ficou devidamente comprovada a incapacidade do agente à época do PAD e, a bem da verdade, a interpretação do acervo probatório produzido na via do presente
mandamus
, revela que, tanto no momento da instauração quanto durante o curso do Processo Administrativo Disciplinar Demissionário (Conselho de Disciplina nº 009/2021), não se confirmou a existência de tal patologia.

Assim, tem-se que a condição da sanidade mental do Apelante foi adequadamente avaliada pela Junta Militar de Saúde no curso do processo administrativo, como prevê a legislação especial militar da LC 533/2009 e LC 962/2020, em atendimento ao princípio constitucional do devido processo legal, restando ausente nulidade que comprometa a higidez do procedimento.

Outrossim, diferentemente do que alega o recorrente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é no sentido de ter a sentença de interdição natureza constitutiva, pois não se limita a declarar uma incapacidade preexistente, mas também a constituir uma nova situação jurídica de sujeição do interdito à curatela, com efeitos ex nunc”.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1834877 SP 2019/0257017-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Esta c. Segunda Câmara já perfilhou o mesmo entendimento ao consignar que,
mutatis mutandis, “a sentença de interdição possui natureza constitutiva e começa a produzir efeitos a partir de sua prolação, sendo que os atos praticados antes da sentença são passíveis de anulação, caso seja comprovada que a incapacidade existia no momento de sua realização.”
(TJ-ES - APL: 00294036520088080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 30/05/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2017).

Neste contexto, não comprovada a condição patológica de inimputabilidade à época dos fatos, posto que a interdição versada nos autos nº 5007241-30.2023.8.08.0035 é posterior aos fatos, reputo irretocável o exame das provas realizado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, cujas considerações adiciono às razões de decidir declinadas neste voto (id 8191611):

Sabe-se que o Poder Judiciário, em regra, não pode intervir para substituir ou modificar a sanção imposta administrativamente, e nem alterar o conteúdo da decisão administrativa disciplinar militar, cabendo apenas analisar a legalidade do procedimento.

No caso dos autos, foi instaurado processo administrativo disciplinar em face do Impetrante por ter infringindo o art. 15, inciso I, do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais (CEDME): Art. 15 - “São infrações disciplinares passíveis de apuração por meio de Processo Administrativo Disciplinar Demissionário aquelas em que o militar estadual: I - ofender gravemente os princípios da ética militar estadual e em desacordo com o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar estadual ou o decoro da classe”.

Vê-se dos autos que a decisão definitiva proferida no CD, discriminou com exatidão os pontos do convencimento da Administração.

Percebe-se, pois, que a Administração fundamentou sua decisão com base na prova colhida durante o processo administração disciplinar (CD 009/2021), discriminando as razões de decidir.

Cabe registrar que o Conselho de Disciplina foi instaurado em 2021 e os laudos médicos dos anos de 2018 e 2019 (id. 35191878), mencionam Cid 10-F43 e Cid10-F32.2 e somente no laudo médico de 27/02/2023, consta o CID 10-F20.0 (id. 35191877).

No entanto, foi realizada perícia médica, no dia 21 de dezembro de 2023, pela Drª Alyne Mendonça Marques Ton, inscrita no CRM sob o número 10872, sendo constatado que o Impetrante é portador de esquizofrenia paranoide (CID-10 F20.0) e exibe, clinicamente, transtorno delirante, alucinações auditivas, embotamento afetivo e rebaixamento do humor e que a primeira manifestação no ano de 2018, bem como não há perspectiva de cura ou recuperação (id. 37458389).

Assim, vê-se dos autos que a decisão que negou provimento ao recurso administrativo se deu em 27/07/2023 e a perícia médica que constatou que o Impetrante é portador de esquizofrenia paranoide, foi realizada em 21/12/2023.

Ademais, cabe registrar que o Impetrante foi submetido à Junta Médica de Saúde em 23/08/2021, não sendo considerado em estado de insanidade mental, bem como considerado apto a responder processos administrativos e disciplinares, não havendo doença no tempo da ação.

Por fim, destaca-se que o nos autos do Conselho de Disciplina o Impetrante foi devidamente acompanhado por seu advogado.

Portanto, entendo que houve a regular análise das provas produzidas no CD de Portaria nº 009/2021, não havendo se falar na presença de qualquer irregularidade, sendo a valoração dada na instrução pela autoridade, que aplicou a sanção, impassível de análise pelo Judiciário, por se tratar de matéria afeta à discricionariedade do julgador.

Com isso, inexistente qualquer vício nos autos do CD de Portaria nº 009/2021 que concluiu pela culpa do Impetrante e assim, não há se falar em nulidade a ser reconhecida nesta demanda.”

Por fim, pelas mesmas razões delineadas alhures, não merece guarida a tese recursal de que o
“policial militar interditado judicialmente não pode ser excluído, a bem da disciplina”
posto que a exclusão do Apelante se deu preteritamente à sua condição de interdição, não tendo que se falar em nulidade por ausência ao princípio da isonomia.

Neste viés, apresenta-se escorreita a conclusão a que chegou o d. magistrado
a quo
, de modo que as impugnações apresentadas pelo Apelante não merecem prosperar, razão pela qual deve ser mantida a sentença hostilizada.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e lhe
nego provimento
, por conseguinte, julgo prejudicado o pedido de tutela de urgência recursal.

Sem honorários recursais, nos termos do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)